Tribunal: TJSP
Processo: 1069797-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Caso concreto em que o magistrado reconheceu que a negativação diz respeito ao negócio celebrado regularmente entre as partes e inadimplido pela autora – Ré que agiu em exercício

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Caso concreto em que o magistrado reconheceu que a negativação diz respeito ao negócio celebrado regularmente entre as partes e inadimplido pela autora – Ré que agiu em exercício regular de direito ao inscrever a dívida nos cadastros de proteção ao crédito - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não se pode imputar o comportamento da ré por ofensivo à moral, pois em consonância com o exercício regular do direito, conforme disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil – Litigância de má-fé caracterizada (art. 80, II, do CPC) - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069797-79.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ZELINDA RIBEIRO DOS SANTOS AQUINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069797-79.2019.8.26.0002 -Voto no 27.577
2
VOTO No:
27.577
APELAÇÃO:
1069797-79.2019.8.26.0002 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO(10a VARA CÍVELDO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO)
APTE.:
ZELINDA
RIBEIRO
DOS
SANTOS
AQUINO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.:
TELEFONICA BRASIL S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de improcedência Recurso da autora Contexto
probatório que demonstra a existência do débito impugnado -
Caso concreto em que o magistrado reconheceu que a negativação
diz respeito ao negócio celebrado regularmente entre as partes e
inadimplido pela autora Ré que agiu em exercício regular de
direito ao inscrever a dívida nos cadastros de proteção ao crédito -
DANO MORAL NÃO CARACTERIZAÇÃO Não se pode
imputar o comportamento da ré por ofensivo à moral, pois em
consonância com o exercício regular do direito, conforme
disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil Litigância de
má-fé caracterizada (art. 80, II, do CPC) - Sentença de
improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos
fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo
deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 236/243, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico de 18.06.2020, cujo relatório é adotado, julgou improcedente o
pedido e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Condeno a autora como litigante de má-fé, a pagar, na forma do
artigo 81, caput, do CPC, indenização à ré equivalente a 2% do valor atualizado da
causa, além de multa equivalente a 1% do valor da causa atualizado ao Estado,
condenação que não é abarcada pelo benefício da gratuidade. Pelo ônus da
sucumbência, determinou o magistrado que a autora arcasse com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados
em 10% do valor atualizado da causa (Artigo 85, § 2o, do CPC), observada a
suspensão da exigibilidade (Artigo 98, § 3o, do CPC).
Recorreu a autora às fls. 245/271, buscando a reforma do
julgado para que a ação seja julgada procedente. Alega, em síntese, não consta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069797-79.2019.8.26.0002 -Voto no 27.577
3
autos qualquer documento apto a legitimar o impugnado apontamento restricional,
argumentando que a fatura inadimplida, que deveria materializar o crédito do
recorrido contém informações totalmente díspares em relação aos apontamentos
restricionais. Insiste na indenização por danos morais. Insurge-se contra sua
condenação por litigância de má-fé, postulando que a multa seja afastada pela
ausência de dolo de sua parte. Por fim, pediu a condenação do requerido nos
honorários de advocatícios de 20%.
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária gratuita, e respondido (fls. 274/282).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) No caso em voga, a ré aduz em sua contestação fato impeditivo do
direito da autora, pois informa que a cobrança se lastreia em
inadimplemento dos serviços regularmente contratados pela autora junto à
ré.
A ré trouxe aos autos o contrato que envolve as partes, e a alegação da
autora é demasiadamente genérica no tocante ao desconhecimento da
origem da dívida. A defesa, por outro lado, trouxe informações específicas
atinentes à contratação e ao débito que motivou o apontamento. Intimada a
informar se reconhecia o contrato juntado com a contestação e a assinatura
a si atribuída, a autora apresentou petição manifestamente evasiva,
alegando divergência entre o valor da negativação e o da fatura, mesmo
advertida de que respostas evasivas contra si pesariam, não havendo outra
conclusão senão de que o débito em questão decorre do inadimplemento do
contrato celebrado entre as partes.
Ora, se de fato houve contratação, como se percebe da resposta evasiva da
autora em face da decisão de fls. 230, bastaria à autora comprovar o
pagamento das faturas, ou apontar onde reside a irregularidade da
cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo após a concessão de
prazo para tanto. A mera divergência de
valores entre o apontamento e a fatura não consiste em nenhuma
irregularidade, notadamente porque o valor da negativação corresponde ao
valor atualizado do débito, com os encargos moratórios devidos.
Verifica-se, portanto, que a negativação diz respeito ao negócio celebrado
regularmente entre as partes e inadimplido pela autora. Destarte, a outra
conclusão não se chega senão à de que a ré agiu em exercício regular de
direito ao inscrever a dívida nos cadastros de proteção ao crédito.
Observa-se que o fato se amolda perfeitamente na hipótese legal do artigo
80, II, do Código de Processo Civil, já que a autora alterou a verdade dos
fatos ao alegar total desconhecimento do débito decorrente da relação
jurídica existente entre as partes, com objetivo ilegal e ilegítimo de ver
afastada cobrança contra si decorrente dos serviços prestados pela ré,
situação que lhe custará condenação por
litigância de má-fé, na forma do art. 81 do CPC, fixada em 2% do valor da
causa atualizado à ré, além da multa de 1% do valor atualizado da causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069797-79.2019.8.26.0002 -Voto no 27.577
4
Estado. Ressalte-se que trata-se de fato distinto daquele que já ensejou
condenação da autora por litigância de má-fé à fls. 125/126.
A multa imposta naquela decisão decorreu da alteração da verdade dos
fatos no tocante à adulteração da documentação juntada para comprovar as
negativações em nome da autora. A multa aqui imposta decorre da
alteração da verdade dos fatos no tocante à contratação comprovada entre
as partes, reconhecida pela autora à fls. 232/235 e que, contudo, tinha sido
negada à fls. 37.
Inclusive, em caso semelhante a este que também tramitou nesta vara
(processo no 0006289-16.2018), a sentença de improcedência e de
condenação por litigância de má-fé foi mantida em segunda instância
(Apelação no 1027522-86.2017.8.26.0002, rel. des. Gilberto dos Santos,
julgado em 16 de Novembro de 2017).
O ilustre Desembargador Relator considerou correta a imposição das penas
por litigância de má-fé, porque a autora falseou a verdade ao aduzir
desconhecimento sobre a origem da dívida, conduta que precisava ser
apenada. Restou evidente nos autos que a autora tinha conhecimento de que
possuía e utilizava a linha telefônica, cuja inadimplência das faturas
ensejou a inscrição do débito nos cadastros de inadimplentes. Portanto,
falaciosas as alegações de que a apelante desconhece o débito que ensejou a
inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Os demais argumentos trazidos aos autos pelas partes, embora fortes e
fundamentados em teses jurídicas conhecidas deste magistrado e aceitas
por parte da doutrina e jurisprudência, não têm, por si só, o condão de
infirmar a conclusão adotada para desfecho da lide nestes autos, que veio
lastreada em fatos e interpretação das provas e à luz de clara argumentação
jurídica na conclusão e, finalmente, norteado pelo princípio do livre
convencimento motivado do julgador, que se sustenta por si só, a despeito
do que mais se argumentou.
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e JULGO EXTINTO o
processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a autora como litigante de má-fé, a pagar, na forma do artigo 81,
caput, do CPC, indenização à ré equivalente a 2% do valor atualizado da
causa, além de multa equivalente a 1% do valor da causa atualizado ao
Estado, condenação que não é abarcada pelo benefício da gratuidade.
Pelo ônus da sucumbência, arcará a autora com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo
em 10% do valor atualizado da causa (Artigo 85, § 2o, do CPC), observada
a suspensão da exigibilidade (Artigo 98, § 3o, do CPC).” (fls. 237/242).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
motivo pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação
contida no decisum.
Os documentos que acompanham a defesa demonstram à
contratação e o débito que motivou o apontamento, sendo que as faturas juntadas às
fls. 210/221 apontam os serviços contratados.
A apelante-autora não pode se eximir da responsabilidade
pelo pagamento do débito contraído. O fato das faturas terem sido emitidas pela
requerida não afasta a legitimidade das mesmas com base apenas no argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069797-79.2019.8.26.0002 -Voto no 27.577
5
que se trata de documentos unilaterais.
Houve a apresentação de provas suficientes da existência da
dívida, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais.
Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado.
Dano moral não configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do
NCPC. Recurso desprovido”1
De outra parte, não restou caracterizado o dano moral.
Como bem destacou o magistrado: “Intimada a informar se
reconhecia o contrato juntado com a contestação e a assinatura a si atribuída, a autora
apresentou petição manifestamente evasiva, alegando divergência entre o valor da
negativação e o da fatura, mesmo advertida de que respostas evasivas contra si
pesariam, não havendo outra conclusão senão de que o débito em questão decorre do
inadimplemento do contrato celebrado entre as partes. Ora, se de fato houve
contratação, como se percebe da resposta evasiva da autora em face da decisão de fls.
230, bastaria à autora comprovar o pagamento das faturas, ou apontar onde reside a
irregularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo após a
concessão de prazo para tanto. A mera divergência de valores entre o apontamento e
a fatura não consiste em nenhuma irregularidade, notadamente porque o valor da
negativação corresponde ao valor atualizado do débito, com os encargos moratórios
devidos. Verifica-se, portanto, que a negativação diz respeito ao negócio celebrado
regularmente entre as partes e inadimplido pela autora. Destarte, a outra conclusão
não se chega senão à de que a ré agiu em exercício regular de direito ao inscrever a
dívida nos cadastros de proteção ao crédito.” (fls. 240/241).
Diante disso, comprovada a origem da dívida em discussão e
não havendo prova de pagamento integral, a inscrição do nome da apelante nos
cadastros de inadimplentes constituiu exercício regular de direito conforme
disposição do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
A conduta da autora realmente caracteriza litigância de má fé,
por alterar a verdade dos fatos, conforme previsto no art. 80, inciso II, do Código de
1 Apelação no 1010615-88.2017.8.26.0405, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 04.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069797-79.2019.8.26.0002 -Voto no 27.577
6
Processo Civil, o que enseja a imposição de penalidade.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
Sentença de improcedência - Insurgência - Inadmissibilidade - Ausência
de verossimilhança nas alegações da autora - Prova documental que revela
que o débito questionado na inicial é relativo à contratação efetuada pela
autora, não havendo prova do pagamento - Anotação irregular do nome da
requerente em cadastros de proteção ao crédito não observada - Hipótese
em que a conduta da autora se amolda ao disposto no art. 80, incisos, I, II,
III e V do CPC Sanção por litigância de má-fé mantida - Apelação não
provida.”2
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à
exposta na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender
que a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o requerido foi devidamente
comprovada, bem como a legitimidade da inscrição.
Por fim, também não pode ser acolhido o pedido de
condenação do requerido nos honorários de advocatícios de 20%.
Isso porque, no caso em exame, o magistrado sentenciante,
corretamente reconheceu a improcedência do pedido, de modo que deve a autora
responder exclusivamente pelos ônus da sucumbência.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a
sentença conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira
aplicação do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente
motivada.
Diante da manutenção da sentença e o não provimento do
recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
2 Apelação Cível no 1011834-30.2017.8.26.0602, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 25.09.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069797-79.2019.8.26.0002 -Voto no 27.577
7
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC,
majorando-se os honorários anteriormente fixados em 10% para 12% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade conferida à autora-apelante.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator